Tribunal: TJPA
Processo: 0000769-07.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000769-07.2015.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESPOLIO JOAO MARIA DE OLIVEIRA BORGES, EVALDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO E REGULAR. CRITÉRIOS PONDERADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO N.º 3.365/1941. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante ajuizou ação de desapropriação em relação ao imóvel urbano localizado no município de Altamira, destinado à construção da Secretaria de Educação.

2.

Seguindo o rito processual, foi apresentado laudo técnico, devidamente instruído e fundamentado, que avaliou o imóvel em valor superior ao que fora oferecido pelo Município.

3.

Destarte, entendo que não devem ser feitos reparos na sentença vergastada, que adequadamente justificou o valor a ser pago a título de indenização, tendo ponderado a relevância das informações constantes no laudo técnico.

4.

Ademais, os honorários sucumbenciais atendem aos termos do Decreto n.º 3.365/1941.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Altamira, que julgou procedente a Ação de Desapropriação nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar incorporado ao patrimônio da parte autora o bem descrito na inicial, mediante o pagamento do valor da verba indenizatória fixada em
R$ R$ 2.860.142,25 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
, sendo,
R$ 2.590.302,75 (dois milhões, quinhentos e noventa mil, trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos) devidos ao réu EVALDO PINTO
e
R$ 269.839,50 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) devidos ao ESPÓLIO DE JOÃO MARIA DE OLIVEIRA BORGES, representado pelo inventariante JOÃO HENRIQUE BORGES
, valores estes acrescidos de juros compensatórios a partir da imissão provisória na posse, na forma das Súmulas nº 69 e nº 113 do STJ, observadas a Súmula nº 618 do STF e a Súmula nº 408 do STJ,
cálculo que deverá ser realizado em conformidade com o resultado do julgamento da ADI nº 2332/STF (juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença
) bem como de juros moratórios em consonância com a Súmula nº 70 do STJ e de correção monetária desde o laudo de avaliação do perito (art. 26, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41).”

O Apelante relata que foi ajuizada Ação de Desapropriação, pois havia necessidade de ser construído o prédio da Secretaria de Educação (SEMED) e outro de Integração Social (SEMIS), sendo que o imóvel desapropriado atendia aos interesses do Município de Altamira.

Afirma que, após a emissão do Decreto n.º 602/2015, foi ajuizada demanda e realizado o depósito prévio, o que possibilitou a imissão na posse e a construção das Secretarias, atendendo as necessidades e anseios da população.

Diz que o valor atribuído ao imóvel foi o que era possível pagar no momento do ajuizamento da ação, em razão da fragilidade econômica vivenciada. Além disso, afirma que nem sempre é possível pagar o valor real do bem desapropriado, sob pena de faltar dinheiro para outras obras a serem realizadas pelo ente municipal.

Argumenta que a desapropriação em questão se deu na gestão anterior, mas a atual administração está sofrendo ônus de efetuar o pagamento, o que não seria justo.

Indica que, de acordo om o art. 46, da Lei Complementar n.º 101/2000, a desapropriação deveria ser declarada nula, haja vista a disparidade de valores encontrada.

Aponta que os honorário advocatícios sucumbenciais não estão de acordo com os preceitos do art. 85 do CPC/2015.

Desse modo, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença objurgada, no sentido de que a indenização se limite ao valor que fora ofertado, desconsiderando o laudo pericial efetuado.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 1257474).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 15235619).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Após compulsar os autos, verifico que o Recorrente ajuizou a Ação Desapropriação com escopo de ser imitido na posse do imóvel urbano localizado na área urbana do município de Altamira, destinado a construção do Prédio da Secretaria de Educação.

Analisando-se o teor do recurso, apura-se que a discussão central do apelo está no fato de que o Município Recorrente discorda do valor fixado na sentença à título de indenização, e sem justificativas técnicas ou jurídicas, aponta que deveria ser acolhido o montante oferecido na petição inicial de desapropriação.

Argumenta, também, que a iniciativa da desapropriação foi do gestor anterior, e que os custos desse processo não poderiam ser repassados para atual gestão.

Contudo, verifico que o procedimento de desapropriação seguiu adequadamente os termos da norma aplicável (Decreto n.º 3.365/1941), e a sentença, observando os documentos constantes nos autos, especialmente, o laudo pericial, julgou devido como indenização o valor indicado pelo perito técnico.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - ELEMENTOS HÁBEIS A SUA DESCONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA - ADOÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SETENÇA MANTIDA. Entende-se por "justa indenização" aquela que abrange o valor real do imóvel e de suas benfeitorias, sendo capaz de ressarcir o expropriado em quantia suficiente para que este venha a adquirir outro bem equivalente ao que perdeu para o Poder Público. Deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem quando se constata que tal é compatível com o preço de mercado do imóvel, aferido em conformidade com laudo pericial que contém fundamentação sólida e precisa e que não foi infirmado por outros elementos de prova dos autos.

(TJ-MG - AC: 10188110127225001 Nova Lima, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
LAUDO PERICIAL VÁLIDO E REGULAR
. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. I - A desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial previsto em lei, de direito público, através do qual o Poder Público, ou seus delegados, transfere para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro normalmente através de indenização prévia, justa e em dinheiro. II - A desapropriação por utilidade pública encontra regulamentada no Decreto-Lei n. 3.365/41. III - Cabe ao Poder Judiciário verificar se foi respeitada a justa indenização aos proprietários do imóvel desapropriado, conforme a previsão do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. IV- Considerando que a avaliação judicial realizada por profissional designado para o encargo observou os critérios estabelecidos pela legislação de regência, tem-se que o valor indenizatório cumpre a exigência constitucional, impondo a manutenção da sentença que homologou Laudo Pericial sem indícios de irregularidades. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 04493216020158090074, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/06/2019)”

Ademais, imperioso ponderar que o fato de a desapropriação ter sido iniciada em gestão anterior não permite que futuros gestores se eximam do compromisso assumido, assim como das consequências presumidas ou não presumidas.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, vislumbro que a sentença não merece reparos, vez que atende aos parâmetros estabelecidos no Decreto n.º 3.365/1941
[1]
.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: REMESSAS EX OFFICIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA IDÊNTICA. JULGAMENTO CONJUNTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PERFEITA SIMETRIA COM A JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS LEGALMENTE ARBITRADOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR, INCLUSIVE, OS CAPÍTULOS ACESSÓRIOS DA SENTENÇA. REMESSAS CONHECIDAS E DESPROVIDAS . I. Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado, permitindo aos indenizados efetuarem a aquisição de um imóvel no mesmo local da desapropriação. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. No caso dos autos, não há que se falar em desconsideração do Laudo Pericial Judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do Juízo a quo em relação ao quantum indenizatório. III. Encontrando-se os critérios de atualização do valor da indenização em perfeita simetria com a jurisprudência, não havendo, inclusive, elementos aptos a infirmar a pertinência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais , cujo arbitramento não representa afronta à norma inserta no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, impõe-se a manutenção da Sentença também quanto aos referidos capítulos acessórios. IV. Remessas Necessárias desprovidas . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento às Remessas Ex Officio .

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00004287620128080029, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)”

“Reexame Necessário. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia. I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do expert judicial. Manutenção do valor fixado. II. Correção monetária a partir da data do laudo, de acordo com as variações do IPCA (STJ, tema 905). III. Juros compensatórios matéria não abrangida na Questão de Ordem proposta no REsp nº 1.328.993/CE. Juros compensatórios aplicados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do Superior Tribunal de Justiça), apenas se esta vier a ocorrer antes do depósito integral do valor indenizatório. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL nº 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI nº 2332-DF. IV. Juros moratórios aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença, fixados em 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição (artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941). V. Cumulação de Juros compensatórios e moratórios. Possibilidade. Inteligência das Súmulas 12 e 102 do STJ. VI. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1º e 30, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41. Sucumbência pelo ente desapropriante se sua oferta for inferior à indenização fixada em sentença; se houver coincidência entre o valor oferecido e o fixado a sucumbência será recíproca e se a oferta superar a indenização, o desapropriado sucumbirá. Precedentes do STJ. Redução devida da verba para 2,5% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial. VII. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 00100698320118260462 SP 0010069-83.2011.8.26.0462, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 05/04/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2022)”

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. VALOR BASEADO EM LAUDO DE AVALIAÇÃO DEFINITIVO. É DE SER ACOLHIDO O VALOR DA AVALIAÇÃO OBTIDA PELO PERITO OFICIAL, MEDIANTE LAUDO BEM FUNDAMENTADO, AUSENTES ELEMENTOS A AFASTAR SUA CREDIBILIDADE. JUROS MORATÓRIO E COMPENSÁTÓRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE EM DINHEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 27, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. 1. Uma vez constatado pelo juízo de piso, através de seu livre convencimento, que o trabalho técnico realizado pela perita foi suficiente para a produção da prova a que foi destinada, tendo a mesma em audiência, esclarecido de forma satisfatória o quesito de fl. 238 dos autos, desnecessária a realização de nova perícia. Agravo retido rejeitado. 2. A expert, para fins de verificação do valor a ser indenizado, utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - ABNT - NBR 14.653-2, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico, não se verificando qualquer vício a macular sua validade. 3. Quanto aos consectários, fixo que os juros de mora, em sede de desapropriação, devem incidir à razão de 6% (seis por cento ao ano), a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41; a correção monetária, deve se dar na ordem de 12% ao ano, a partir da data do laudo pericial, consoante as Súmulas 408/STJ e 618/STF (transcritas) e do mais recente entendimento jurisprudencial. 4. Os artigos 5º, inciso XXIV e 182 CRFB/1988 garantem o direito à justa e prévia indenização em dinheiro ao expropriado nas desapropriações por necessidade ou utilidade pública e por interesse social, excepcionando a própria constituição a sistemática do disposto no art. 100. Assim, cuidando-se de desapropriação por utilidade pública a regra constitucional é da prévia e justa indenização em dinheiro, não havendo que se falar em pagamento via precatório, ainda que se trate de diferenças a serem recebidas pelos administrados, permitindo a jurisprudência inclusive o deferimento de medidas extremas para o cumprimento da determinação constitucional. 5. O valor dos honorários advocatícios arbitrado pelo magistrado está inserido entre o percentual de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento), dispostos no § 1º, do art. 27, do decreto-lei nº 3.365/41; 6. Ante todo o exposto, conheço do Reexame Necessário e dos recursos de apelação. Nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém. Dou provimento ao apelo de Manuel Valdemar dos Santos Almeida para reformar a sentença para que o saldo remanescente da indenização seja devidamente corrigido e atualizado monetariamente à partir da data da realização do Laudo Pericial, ou seja, 15 de dezembro de 2008, e ainda, para que seja pago em dinheiro, nos termos do art. 32, do Decreto Lei nº 3.365/41 c/c art. 5º, XXIV da C.F. No mais mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Em reexame, sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00172759620058140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
.

Belém, 14/09/2023